Tribunal: TJDFT
Processo: 0747581-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE MONTANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR. INPC. EC No 113/2021. SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária de crédito constituído em desfavor do IPREV e do Distrito Federal em cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos do processo no 0704860-45.2021.8.07.0018.
2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal). 2.1. Convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha daquela estabelecida em repercussão geral.
3. No caso em análise a sentença fixou de modo expresso o indexador a ser aplicado no cálculo da correção monetária. 3.1. Na ocasião, no entanto, considerou tratar-se de pretensão destinada à restituição de indébito de natureza tributária. 3.2. Ocorre que a Egrégia 1a Turma Cível, após a interposição de apelação, promoveu a reforma da sentença nesse ponto. 3.3. Na oportunidade destacou que se tratava, em verdade, de pretensão destinada à restituição de indébito de natureza previdenciária, tendo em vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o INPC como índice que melhor reflete a atualização monetária para esses casos.
4. Ademais, observa-se que a Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação do índice SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. 4.1. Assim, os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação do indexador SELIC.
5. Recurso conhecido e desprovido.